Tribunal: TJMT
Processo: 1029297-09.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029297-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE SARAIVA SOBRINHO - CPF: 075.373.733-70 (APELANTE), SILVIA HELENA TAVARES DA CRUZ - CPF: 699.198.793-04 (ADVOGADO), FELLIPE GABRIEL DE LIMA SILVA - CPF: 112.609.484-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILI-DADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA PELO
MODUS OPERANDI
.
REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM 1/6
. MANUTENÇÃO.
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. INADEQUAÇÃO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
REGIME SEMIABERTO ADEQUADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o recorrente à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas com incidência da causa de aumento por tráfico interestadual (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06). A defesa buscou: (I) a redução da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal; (II) a aplicação da atenuante da confissão espontânea em maior proporção; (III) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (IV) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II.

Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se é desproporcional a fração de aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime;

(II) saber se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução superior a 1/6;

(III) saber se o réu faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado);

(IV) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.

Razões de decidir:

3. A majoração da pena-base em 1/5 está devidamente fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida (
16,66 kg de maconha tipo skunk
), em consonância com o art. 42 da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência do STJ.

4. A redução de 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea mostra-se proporcional, sendo a fração comumente aplicada pela jurisprudência.
5.
As circunstâncias concretas da ação — transporte interestadual de elevada quantidade de droga, logística previamente articulada com deslocamento aéreo e ausência de elementos que indiquem atuação isolada ou episódica — revelam indícios consistentes de inserção do agente em estrutura delituosa organizada, não sendo possível qualificá-lo como agente ocasional, o que inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

6. A pena aplicada (superior a 4 anos) inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).

7. O regime inicial semiaberto encontra respaldo no art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, diante do
quantum
da pena e da valoração negativa de circunstância judicial.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a elevação da pena-base em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06.
2. A redução da pena pela confissão espontânea na fração de 1/6 encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

3. O tráfico privilegiado exige não dedicação à atividade criminosa, sendo inviável sua aplicação diante de elementos que indicam inserção do apelante em estrutura delituosa organizada.

4. A pena privativa de liberdade superior a 04 anos impede a substituição por penas restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, § 2o, "b"; 44, I e 59; Lei no 11.343/06, arts. 33,
caput
, § 4o, e 40, V; e, CPP, arts. 387, § 2o e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2125837/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 09/08/2022; TJMT, N.U 1013583-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 16/05/2025; e Enunciado no 39 TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Felipe Saraiva Sobrinho
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
700 (setecentos) dias-multa
, em regime
inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais, o apelante postula:

1.

A fixação da pena-base para o próximo do mínimo legal, utilizando-se a fração de 1/8, sustentando que a valoração negativa das “circunstâncias do crime” foi desproporcional;

2.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea de modo a conduzir a pena ao mínimo legal;

3.

O reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06), com consequente redução da reprimenda na fração máxima de 2/3

e alteração do regime inicial para o aberto;

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal (Id.
271213418)

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a correção da valoração negativa das circunstâncias do crime diante da expressiva quantidade de droga apreendida (16,66 kg de maconha, modalidade “skunk”), a adequação da fração de redução aplicada pela confissão espontânea, a inviabilidade do tráfico privilegiado em razão do
modus operandi
e o não cabimento da substituição da pena, diante do quantum aplicado. (Id. 271213422).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, ratificando integralmente as contrarrazões ministeriais, nos termos do art. 17, § 2o, da Recomendação no 57/2017 do CNMP. (Id. 280403858).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na data de 30/10/2024, por volta das 18h06min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca,
o denunciado FELIPE SARAIVA SOBRINHO foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 15 (quinze) tabletes, perfazendo massa bruta de 16,66 kg (dezesseis quilos e sessenta e seis gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID. 174877700.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização, ocasião em que abordaram o ônibus da empresa “Gran Express”, sendo um Mbenz/Mpolo Paradiso LD, cor branca, placa OBO7C36, que realizava o itinerário interestadual, de Rio Branco/AC a Brasília/DF.

Colhe-se que, em entrevista, o denunciado, que ocupava a poltrona 25, afirmou que havia viajado de avião de Fortaleza/CE a Rio Branco/AC, e que estava retornando a Goiânia, ao passo que apresentou o ticket n. 146876 de sua bagagem, que estava no bagageiro inferior do ônibus.

Diante da fundada suspeita, os policiais inspecionaram a referida bagagem, ocasião em
apreenderam os referidos tabletes da droga conhecida por skunk ou supermaconha, bem como a quantia de R$ 303,00 (trezentos e três reais), em dinheiro, e, 01 (um) aparelho celular, marca Redmi 9c, cor preta (Termo de apreensão, ID 174877693).

Colhe-se que, ao ser flagrado,
o denunciado informou que transportaria a droga de Rio Branco/AC a Fortaleza/CE
.

Diante disso, FELIPE foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Adequando-se a conduta de FELIPE SARAIVA SOBRINHO ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06...”. (Denúncia – id. 271212488).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, entre Estados da Federação.

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se necessária apenas reanalisar a dosimetria da pena.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“
Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal definitiva, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desemb argadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, expressiva quantidade do entorpecente apreendido (16,66 kg de maconha), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando a circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado,
considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e diminuo em 1/6 a pena aplicada, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase,
constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em

1/6 a pena aplicada, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.
Consigno que não é caso de aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois, embora o réu seja primário
,
admitiu que estava transpondo diversas divisas para fazer o transporte dessa droga (viajou de avião de Fortaleza ao Acre, depois pegou a droga e embarcou no ônibus onde foi preso, na rota AC até o CE), com sofisticação da conduta, a revelar indícios de sua dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa, especialmente, para além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 16,66kg de maconha.

Tais circunstâncias revelam um grau de comprometimento com o tráfico que extrapola a atuação eventual, não havendo falar-se na aplicação do referido privilégio, inclusive consoante fundamentação oral registrada in casu
.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de
multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu.

Considerando que
não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos, deixo de promover a substituição da pena.

O
regime inicial
para o cumprimento da pena será o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Diante o quantum da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, em caso de recurso, DEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura em favor de FELIPE SARAIVA SOBRINHO, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso...”. (Sentença – id. 271213404).

1.

QUANTO À PENA-BASE.

No tocante a esta questão, como se vê, o juízo singular valorou negativamente as circunstâncias do crime, elevando a pena-base em
dois anos acima do

mínimo legal, fixando-a em 7 anos de reclusão
. Fundamentou tal aumento na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, com supedâneo no art. 42 da Lei de Drogas, que impõe a consideração, com preponderância, desses fatores sobre os demais vetores do art. 59 do CP.

A insurgência defensiva pela aplicação de fração fixa (1/8 ou 1/6)
não procede
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste vinculação a critérios matemáticos rígidos para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador graduar o acréscimo de forma motivada, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena e neste sentido, também já se encontra consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 de que dispõe o seguinte:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

No caso, a apreensão de mais de
16 kg de
skunk
, de alto teor de THC, representa gravidade concreta apta a justificar o acréscimo de 1/5 aplicado, sendo, portanto, idônea e proporcional a fundamentação adotada.

A propósito recentemente, esta segunda Câmara do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, assim decidiu:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS.
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06), à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a fração de aumento da pena-base por valoração negativa de circunstância judicial foi desproporcional; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; (III) determinar se é cabível a redução da pena de multa fixada na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. (...)

4.
A jurisprudência dominante do STJ reconhece que não há obrigatoriedade na adoção das frações de 1/6 ou 1/8 por circunstância judicial desfavorável, sendo lícito ao magistrado aplicar patamar superior desde que devidamente fundamentado e proporcional
.

5. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas pressupõe, cumulativamente, o não envolvimento em organização criminosa, o que não se verifica no caso, dada a elevada quantidade de droga e o transporte interestadual, elementos que indicam inserção do réu em esquema criminoso articulado.

6. A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, possui imposição cogente. O quantitativo de 700 dias-multa, com valor unitário mínimo, mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade imposta, inexistindo motivo para redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A elevação da pena-base em patamar superior a 1/6 ou 1/8 é legítima quando fundamentada na quantidade expressiva de drogas apreendidas, conforme autoriza o art. 42 da Lei no 11.343/06.

(...)

(N.U 1013583-09.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A magistrada de origem reconheceu a confissão do réu e aplicou a fração de 1/6, reduzindo a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão.
Não há razão para ampliar o benefício
, pois a fração aplicada está em consonância com o parâmetro usual da jurisprudência.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. (...) DOSIMETRIA. (...)
SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM NO PATAMAR MÁXIMO. APLICADA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I – (...) III -
Com efeito: "Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.
Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto"
(AgRg no AREsp n. 1.917 .616/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/10/2021). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2125837 RJ 2022/0144541-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

“
Tráfico de drogas
– (...)
Mantida a redução de pena decorrente da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6
. (...)

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500607-42.2023 .8.26.0483 Presidente Venceslau, Relator.: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 02/02/2024, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/02/2024).

3. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A exclusão do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi correta. O
modus operandi
evidencia dedicação à atividade criminosa, não apenas pela vultosa quantidade de droga, mas também pela forma como a operação foi estruturada — viagem aérea prévia para buscar o entorpecente, transporte interestadual de longa distância e ausência de elementos que indiquem atuação ocasional. Essas circunstâncias afastam a caracterização de “traficante de primeira viagem” e autorizam a negativa do benefício.

Com efeito, se extrai dos autos, que o apelante foi flagrado,
transportando expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 16 Kg), cujo transporte não é confiado a qualquer pessoa, mas sim a pessoas de confiança, de modo a demonstrar que não se trata de agente ocasional ou não envolvido com o tráfico de forma habitual
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que,
ainda que o réu seja primário
, a

dedicação à atividade criminosa pode ser extraída das circunstâncias fáticas do caso concreto
, bastando, para tanto, um conjunto de indícios consistentes. Confira-se:

“A quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias da prisão em flagrante, pode demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa, sendo bastante para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.” (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021).

Assim, diante da
ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos legais
,
em especial o predicado de não se dedicar a atividades criminosas,
não há como aplicar a minorante pleiteada
.

Portanto, afasto a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 ao apelante
Felipe Saraiva Sobrinho
, mantendo-se a dosimetria da pena conforme fixada na sentença de primeiro grau.

4. REGIME PRISIONAL.

Mantida a pena definitiva acima de 04 anos de reclusão, e considerando a circunstância judicial desfavorável, o regime semiaberto fixado na sentença observa o art. 33, § 2o, b, do CP e a Súmula 440 do STJ.

5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

A pena corporal imposta supera o limite objetivo do art. 44, I, do CP, inviabilizando a substituição por restritivas de direitos.

Portanto, o juízo
a quo
observou os critérios legais na dosimetria e fundamentou adequadamente todas as etapas do cálculo da pena. As teses defensivas não encontram respaldo jurídico ou fático capaz de autorizar reforma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
Felipe Saraiva Sobrinho
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025